Tribunal: TJDFT
Processo: 0709856-91.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0709856-91.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DENISE REIS PIRAJÁ RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. DOENÇA GRAVE. PREVISÃO EM LEI. SERVIDORA EM ATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO LITERAL. PREVISÃO LEGAL PARA OS SERVIDORES APOSENTADOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Para fazer jus à isenção de imposto de renda, é necessário que os rendimentos sejam relativos a proventos de aposentadoria e que seja a pessoa portadora de uma das doenças previstas em lei, de maneira que a isenção tributária prevista no art. 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/1988 mostra-se inaplicável aos servidores públicos em atividade. 2. Nos termos do art. 111, inciso II, do Código Tributário Nacional, interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção. 3. Recurso desprovido. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos, aduz ofensa aos artigos 1o, inciso III, 6o e 196, todos da Constituição Federal, ao argumento de que limitar a isenção de imposto de renda aos proventos de aposentadoria viola os preceitos constitucionais do valor social do trabalho, da dignidade da pessoa humana e o direito de acesso à saúde. II – O recurso é tempestivo, preparo regular as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1o, inciso III, 6o e 196, todos da Constituição Federal. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o RE 1242747 ED, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/4/2020. Ademais, ainda que se admita o prequestionamento implícito da matéria, não caberia dar curso ao apelo. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que não estão presentes os requisitos para conceder o benefício fiscal, e acolher a tese recursal demandaria o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos, providência que encontra óbice no enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (ARE 1275870 AgR-segundo, Relator Min. ROBERTO BARROSO, DJe 14/10/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004